Tribunal: STF
Processo: MS 20548
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-02
Data de publicação: 1986-04-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TERRAS INDIGENAS DOS URU-EU-WAU-WAU,
DESAPROPRIADAS POR DECRETO EXECUTIVO E REIVINDICADAS PELOS
IMPETRANTES, DIZENDO-SE PROPRIETARIOS.
INVIABILIDADE DE EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO REQUERIDO PARA
DECLARAÇÃO DO DIREITO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.